Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712108-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMIR MOURA XAVIER APELADO: ARLETE JORGE, ANDERSON DE ALMEIDA VITALINO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., DAYANE VELOSO ARAUJO, ROBERTO CARLOS PAULELLA DECISÃO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS Trata-se de petição em que o autor/apelante, Delmir Moura Xavier, em síntese, requer: 1) o julgamento imediato do apelo (ID 25585638); 2) a fixação de multa ao terceiro interessado, Rogério Spirlandelli, por má-fé; 3) que o terceiro interessado seja impedido de peticionar no feito. Sem razão o apelante. Não vislumbro má-fé do terceiro interessado, Rogério Spirlandelli, que peticiona demonstrando seu interesse com base em ofício expedido pelo d. Juízo da 4a vara cível do foro da comarca de Franca/SP. Dessa forma, não há, neste momento, razões para determinar que o terceiro interessado se abstenha de se manifestar nos presentes autos. Por fim, diante da necessidade de julgamento prévio do agravo de instrumento no 0722028-51.2020.8.07.0000, mantenho a decisão proferida (ID 25448306) e indefiro os pedidos de julgamento imediato do apelo, de aplicação da multa ao terceiro interessado e de determinação para que esse não peticione nestes autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator